Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO EVOLOCUMABE (REPATHA). JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. PRESSUPOSTOS POR HORA NÃO ATENDIDOS. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o estado, o Distrito Federal ou o município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso extraordinário 855.178- se (tema 793) reiterou essa tese.
2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a união, e que não se confunde com o caso dos autos, em que a medicação tem registro. Preliminar rejeitada.
3. Por ocasião do julgamento do RESP 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do sus exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
4. Considerando nota técnica do NATJUS e uma vez que não estaria atendida a primeira condição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, qual seja, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, não há razão para reformar a decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.